Tribunal: STF
Processo: ARE 1374925
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORAS PÚBLICAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL EXERCIDOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTOS E CUBATÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS JORNADAS DE TRABALHO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Atos que atentam contra os princípios da administração pública. Cumulação indevida de cargos. Incompatibilidade entre jornadas de trabalho. Sentença de parcial procedência na origem. Pretensão de reforma. Não cabimento. A cumulação de cargos, em horários parcialmente incompatíveis e em municípios distintos, impossibilita o desempenho das funções, de acordo com os padrões de qualidade esperados dos servidores públicos. Afronta aos princípios que regem a administração pública, em especial, a moralidade. Conduta que se enquadra no disposto pelo art. 11, caput, da LIA. Sanção corretamente aplicada. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Doc. 159, p. 2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Patrícia Torres Soares Bezerra e Norma Elizabeth Delgado Furquim Dias apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 37, incisos XVI, alínea c, e XVII, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que não houve “acúmulo ilegal, eis que os cargos exercidos pelas recorrentes se enquadram na exceção a não acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da CF”, certo que, “preenchidos os requisitos previstos na Constituição Federal, a acumulação é um direito das recorrentes” (Doc. 165, p. 5). Afirmam que, “quanto a incompatibilidade de horário de trabalho, restou comprovado nos autos que não ocorreu” (Doc. 165, p. 5). Argumentam que não “há como supor que as recorrentes não cumpriam diariamente a jornada em cada Município, eis que os locais são próximos e de fácil deslocamento, sendo plenamente possível laborar nos dois locais, não podendo ser interpretada como insatisfatória” (Doc. 165, p. 6). Ressaltam que não restou comprovado “qualquer prova de que as recorrentes tenham exercido de forma insatisfatória as funções em ambas as repartições, tanto que não há qualquer reclamação dos Municípios de Santos e Cubatão, tampouco dos colegas de trabalhado, quando ouvidos em juízo” (Doc. 165, p. 6). Salientam que, “ainda que a presente acumulação fosse irregular, uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço e a boa-fé do servidor, não será aplicada a Lei de Improbidade Administrativa por se tratar de mera irregularidade, conforme entendimento sedimentado no STJ (REsp 1.245.622-RS)” (Doc. 165, p. 6). Defendem que “restou desmedida a aplicação de pena consistente em multa civil às recorrentes, bem como a perda de um dos cargos pela recorrente Norma, não sendo respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (Doc. 165, p. 6). Discorrem, ainda, que o Tribunal de origem confirmou a condenação imposta na sentença que, “com base em mera suposição de que elas não cumpriam a jornada de trabalho, tendo vasta prova nos autos, de ambos os Municípios, de que elas cumpriam a jornada de trabalho de forma satisfatória, tanto que nunca responderam processo administrativo disciplinar” (Doc. 165, p. 7). Consignam que “não há qualquer ilegalidade na acumulação de cargo de assistente social, tampouco incompatibilidade de horários, enriquecimento ilícito, bem como prejuízo ao erário e atentando aos princípios da Administração Pública, não restando, assim, configurada violação a Lei nº 8.429/1992 (LIA), devendo ser afastadas as sanções aplicadas de multa civil, bem como de perda de um dos cargos, por parte da recorrente Norma” (Doc. 165, p. 15). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 171).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 175).



    A então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral - Tema 1.199 (Doc. 222).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Apelações. Improbidade Administrativa. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao tema nº 1199, STF (RE nº 843.989/PR) - definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Ausência de trânsito em julgado da condenação. Parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1199 que, in casu, devem prevalecer. 



    I - Atos que atentam contra os princípios da administração pública. Cumulação indevida de cargos. Incompatibilidade entre jornadas de trabalho. Sentença de parcial procedência na origem. Pretensão de reforma acolhida, em sede de reexame. 



    II - A cumulação de cargos, em horários parcialmente incompatíveis e em municípios distintos, impossibilita o desempenho das funções, de acordo com os padrões de qualidade esperados dos servidores públicos. Dolo específico comprovado. 



    III - Afronta aos princípios que regem a administração pública, em especial, a moralidade. Conduta que se enquadra no disposto pelo art. 11, caput, da LIA. Sanção corretamente aplicada. 



    IV - Acórdão mantido.” (Doc. 225, p. 2)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, então, o reenvio do feito a esta Corte (Doc. 229).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra Patrícia Torres Soares Bezerra e Norma Elizabeth Delgado Furquim Dias, em virtude de suposta cumulação indevida de cargos de assistentes sociais nos Municípios de Santos e Cubatão.



    O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos julgou-a parcialmente procedente para “o fim de DECLARAR que as rés PATRÍCIA TORRES SOARES BEZERRA e NORMA ELIZABETH DELGADO FURQUIM DIAS incorreram em ato de improbidade previsto no artigo 11, caput e inciso I da Lei 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções: (i) pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida nas respectivas funções públicas no Município de Santos/SP, devidamente atualizada de acordo com a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e (ii) perda de um dos cargos pela corré NORMA ELIZABETH DELGADO FURQUIM DIAS, que deverá fazer a opção pelo que lhe for do seu interesse” (Doc. 132, p. 10).



    Posteriormente, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ratificou essa decisão (Doc. 159).



    Ab initio, saliente-se que a Lei 14.230/2021 modificou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade por condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, previstas no artigo 11 da Lei 8.429/1992, cuja redação original era a seguinte:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.” (Destaquei)



    As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 conferiram ao artigo 11 da Lei 8.429/1992 a seguinte redação:  



    ”Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (Destaquei)



    Nesse contexto, em apertada síntese, saliente-se que as principais alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública, com fundamento no artigo 11 da Lei 8.429/1992, foram: (a) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da Administração Pública; (b) necessidade de tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública; e (c) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados.



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem entendeu que as condutas dolosas das ora agravantes restaram devidamente configuradas, motivo por que ratificou a sentença proferida pelo Juízo originário, nos seguintes termos:



    “Nesse cenário, conforme esclarecido alhures, a conduta das recorrentes se enquadra na figura prevista no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que considera ato de improbidade aquele que atente contra os princípios da administração pública, e violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 



    É certo que os documentos colacionados à inicial e todos os demais anexados no decorrer do feito, corroborados com a farta prova oral produzida, têm a necessária força probante e sobre toda essa documentação, franqueou-se às demandadas o exercício do contraditório contraditório postergado, diferido, realizado em juízo.



    Em arremate, como se viu, as requeridas não fizeram uma única contraprova aos documentos trazidos pelo Parquet, a dar suporte às suas alegações. 



    Nesse contexto, o dolo nas condutas das rés ficou caracterizado, na medida em que, ante a patente incompatibilidade de horários entre os cargos, as servidoras desempenharam parte de suas atribuições fora do horário estabelecido, assim como prestaram informações falsas no registro de frequência. 



    Constatada a prática de atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública, a sentença combatida, quanto a esses aspectos, mostra-se irretocável, de maneira que deve ser mantida a condenação das rés ao pagamento de multa civil no importe de 10 vezes o valor da última remuneração, assim como a perda de um dos cargos exercidos pela corré Norma.” (Doc. 159, p. 9-10, destaquei) 



    Destarte, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa, não se aplica à espécie, uma vez que o acórdão ora recorrido expressamente consignou a existência do elemento subjetivo de dolo na configuração dos atos de improbidade administrativa em questão.



    Nesse sentido foram os acórdãos proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    4. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa. 



    6. Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.610-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/06/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.275.059-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023, destaquei)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do ato doloso de improbidade administrativa das agentes públicas em questão, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a seguinte decisão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.367.543-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente